Tribunal: TJDFT
Processo: 0722419-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722419-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANANDA GONCALVES MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ananda Gonçalves Menezes contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (autos no 0705137-90.2023.8.07.0018, ID no 158477212, págs. 1-8). 2. A atuação do Plantão Judicial da 2a Instância é disciplinada pelo art. 4o da Portaria GPR no 1253 de 22 de maio de 2023: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto Lei 911/69 (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0911Compilado.htm), com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011- 2014/2014/lei/l13043.htm), cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. [grifado na transcrição] 3. O concurso público para o provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas está suspenso por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, motivo pelo qual não há risco iminente de perecimento de direito. 4. O Plantão Judicial é um instrumento para assegurar direitos individuais com extremo risco de perecimento; não se trata de uma prorrogação do expediente forense à disposição das partes e de seus advogados. 5. A ausência de perigo quanto à eventual perecimento de direito, bem como de urgência na apreciação da pretensão recursal inviabilizam a sua análise pelo Plantão Judicial da 2a Instância. 6. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator Natural, Exmo. Sr. Desembargador José Firmo Reis Soub (8a Turma Cível) para as providencias pertinentes. Brasília, DF, 7 de junho de 2023. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO